Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL MANOEL DE FRANCA AGRAVADO: HIGHOR TALLES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIEL MANOEL DE FRANÇA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0701813-85.2019, decorrente da decisão judicial condenatória proferida na Ação Monitória no 2015.01.1.079140-9 (ajuizada em 14/7/2015, sentença proferida em 9/3/2017, transitada em julgado). O Juízo indeferiu o pedido de penhora do faturamento mensal da sociedade empresária HTM Consultoria e Serviços - ME por entender que seria medida excepcional e, portanto, deveria ser precedida de outros meios de constrição em consonância com a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC (ID 13686221). Nas razões do agravo, pede a penhora de 30% do faturamento da empresa do apelante com base no art. 866 do CPC, tendo em vista as inúmeras tentativas de encontrar bens para quitar o débito, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Pugna pela antecipação de tutela, por demonstrar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória e viabilizar o faturamento mensal da empresa. Preparo recolhido (ID 13686213). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio suficientemente instruído e com preparo comprovado, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente que pretende a penhora do faturamento obtido pela empresa individual do agravado. No caso vertente, anoto que em breve a 6a Turma Cível decidirá o agravo de instrumento 0723546-13.2019.8.07.0000, julgamento pautado para dia 5/2/2020. Lá se discutirá a possibilidade ou não de expropriação de valores depositados em conta corrente do agravado destes autos, empresário individual. Naquele recurso, abstrai-se outra tentativa do agravante para alcançar a satisfação de seu crédito líquido, certo e exigível. Como posto na decisão interlocutória agravada, o art. 835 do CPC apresenta rol preferencial para penhora: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. O percentual do faturamento de empresa devedora é o inciso X. No caso de empresário individual, este é pessoa física com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele permanece como pessoa física e inexiste distinção entre a dívida contraída pelo empresário individual e àquela que está obrigada a pessoa física, de modo que os bens desta respondem pelas obrigações assumidas por aquele. Por esse fato, dispensa-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica. “Uma vez verificada a confusão patrimonial da empresa agravada, instituída como empresário individual, e do sócio apontado, é plenamente cabível o deferimento de penhora incidente no patrimônio deste, com o fito de quitar a dívida objeto do feito executivo” (Acórdão n.1151424, 07178580720188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019). Todavia, para este recurso, que ora superficialmente aprecio, observa-se que para se chegar à penhora do faturamento da empresa individual do agravante é preciso respeitar o rol do art. 835 do CPC. Para fins de registro, rememoro parte do contexto histórico abstraído do cumprimento de sentença no 0701813-85.2019, ação principal. Os atos expropriatórios questionados decorrem do não pagamento do crédito declarado na ação monitória no 2015.01.1.079140-9, ajuizada em 14/7/2015. A sentença daqueles autos transitou em julgado em 22/1/2018. Em 5/7/2019, o Juízo deferiu o primeiro ato de bloqueio de bens (valores decorrentes de conta corrente) do executado (pessoa física). Protocolo da ordem de bloqueio de valores resta acostado no ID 38743095 dos autos principais). Do valor total executado (R$ 52.777,87) apenas R$ 605,26 foram bloqueados. Ante o valor ínfimo, em 19/8/2019, o exequente requereu pesquisa no RENAJUD para encontrar veículos em nome do executado, mas percebeu que haviam várias restrições nos veículos encontrados. Requereu pesquisa no INFOJUD (ID 43544813 dos autos principais) e obteve informação que o executado é empresário individual e possui empresa denominada HTM CONSULTORIA E SERVIÇOS, CNPJ 29.710.825/0001-82 (ID 44333361 dos autos principais). A segunda ordem de bloqueio foi deferida em 16/9/2019 (ID 12254513). Protocolo da ordem de bloqueio de 16/9/2019. Foi possível bloqueio parcial da dívida (R$ 18.921,60), em contas vinculadas à empresa individual. Daquele ato, o agravado apresentou impugnação, onde alegou que é empresário individual e os valores bloqueados são recebíveis por sua empresa para o seu sustento e de sua família. Explicou que a penhora de remuneração apenas pode ser deferida quando os executados receberem mais de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), conforme dispõe o art. 833, IV, e §2o do CPC. Afirmou que prestou serviços de consultoria a um cliente e ficou de receber R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), parcelados a título de honorários por serviços prestados à NOSTRA DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (Contrato acostado no ID 45494048 dos autos principais). Em 4/10/2019, o Juízo proferiu a decisão agravada para revogar a penhora e determinar a liberação dos valores por meio de alvará em favor do executado, pois entendeu verossímil a alegação de que os valores penhorados na conta corrente da pessoa jurídica eram valores decorrentes de consultoria prestada por profissional liberal. Em 22/11/2019, o agravante requereu nos autos principais pesquisas nos sistemas Renajud, Infojud e de Registros de Imóveis no sistema EIRDF em nome do empresário individual (CNPJ 29.710.825/0001-81, HTM Consultoria e Serviços – ME). O juízo deferiu apenas a consulta ao RENAJUD no CNPJ apontado e nada foi encontrado (ID 13686232). Em análise perfunctória da situação posta, apesar de ser defendido na jurisprudência de que o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores é do executado quando este é empresário individual, o magistrado deve ter cautela ao deferir atos de penhora: deve observar as regras processuais, em especial o rol do art. 835 do CPC. Portanto, ainda, não é possível verificar verossimilhança nas alegações do agravante para o deferimento da penhora de faturamento da empresa individual do agravado. Outrossim, para se antecipar a tutela é necessário se demonstrar o perigo na demora, o que não foi feito. Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator